Tribunal: TJES
Processo: 5011258-41.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011258-41.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IZAURA MARIA BERTI BRAUN
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO/CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 6º, VIII, CDC E TEMA 1061 STJ). CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIOS ELETRÔNICOS (BIOMETRIA FACIAL, IP, GEOLOCALIZAÇÃO) QUE, POR SI SÓS, NÃO GARANTEM A AUTENTICIDADE E INEQUIVOCIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE EM DESCONFORMIDADE COM REQUISITOS NORMATIVOS (IN INSS Nº 138/2022 E NOTA TÉCNICA DATAPREV). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO PELA FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO (ART. 14 CDC E SÚMULA 479 STJ). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº 5011258-41.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: IZAURA MARIA BERTI BRAUN

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por BANCO PAN S.A. (Recorrente) contra a r. sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados por IZAURA MARIA BERTI BRAUN (Recorrida), declarando a inexistência de quatro contratos de cartão de crédito consignado, condenando o Banco Pan à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a devida compensação do valor eventualmente recebido pela autora.

Conforme delineado nos autos, Izaura Maria Berti Braun, aposentada/pensionista do INSS, ajuizou ação declaratória c/c obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada, alegando que foram realizados descontos indevidos em seus benefícios previdenciários, oriundos de contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) que ela afirma jamais ter contratado ou autorizado. A Recorrida ressaltou ser pessoa idosa, leiga, com baixa instrução e dificuldades de leitura, caracterizando sua hipossuficiência. Informou que, mesmo após contato com a central de atendimento do banco, a situação não foi resolvida. Diante disso, requereu a declaração de inexistência dos contratos, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

A r. Sentença de primeiro grau, ao analisar as provas e argumentos, julgou totalmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos contratos de nº 771345907-6, 770985965-1, 770956629-8 e 771345307-9, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 4.000,00, além de compensar o valor de R$ 2.506,00 que a Recorrida supostamente recebeu em decorrência das contratações.

Inconformado, o Banco Pan S.A. interpôs Recurso Inominado, sustentando, em síntese, a regularidade das contratações com base em documentos eletrônicos como biometria facial, IP e geolocalização, afirmando que os contratos são válidos, eficazes e sem vícios de consentimento. Alegou a inexistência de qualquer responsabilidade civil, bem como a ausência de danos materiais ou morais, tratando o ocorrido como "mero dissabor". Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório e afastamento da condenação em dobro dos valores, alegando boa-fé e erro justificável.

Preenchidos os requisitos essenciais, recebo o presente recurso.

Conforme a prefacial arguida pela Recorrida, o Recorrente, em seu apelo, limita-se, em grande parte, a reiterar teses genéricas já apresentadas em sua contestação, sem impugnar de forma específica e analítica os fundamentos que levaram o juízo a quo à procedência dos pedidos. Embora a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade seja relevante, para uma análise completa do feito,
entendo por bem afastar a preliminar e proceder ao exame do mérito.

A controvérsia central gira em torno da validade dos contratos de empréstimo/cartão de crédito consignado alegadamente celebrados entre as partes. O Recorrente insiste na validade das contratações, pautando-se em elementos digitais como biometria facial, IP e geolocalização.

Contudo, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do Art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Esta é a responsabilidade objetiva, que só pode ser afastada mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ausência de defeito na prestação do serviço.

No caso de contratos bancários celebrados por meios digitais, a facilidade no acesso ao crédito deve vir acompanhada de robustos mecanismos de segurança que garantam a efetiva e inequívoca manifestação de vontade do consumidor. Não é demais frisar que, conforme o Art. 6º, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sobretudo quando este é hipossuficiente, como a Recorrida, que é idosa e de baixa instrução. Essa inversão impõe ao Banco Recorrente o ônus de provar a autenticidade e a regularidade da contratação.

A jurisprudência pátria, já se consolidou no sentido de que a mera biometria facial, IP ou geolocalização não são suficientes, por si só, para comprovar a regularidade da contratação, especialmente em face de alegação de fraude.

Sobre o tema:

Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais Improcedência Contratação de empréstimo consignado negada pelo demandante Existência e legitimidade desta contratação não evidenciada, tendo em vista a fragilidade da prova produzida pelo réu Contratação que se deu mediante assinatura eletrônica e selfie Autor que é pessoa idosa, simples e que sequer sabe utilizar os meios tecnológicos Impossibilidade da obrigação ter sido contraída pelo demandante Declaração de inexigibilidade da dívida é medida de rigor Restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente se mostra cabível Não há que se falar em restituição em dobro, diante da ausência de má-fé da instituição financeira Dano moral Ocorrência configurada Demandante que faz jus à reparação deste dano Montante que comporta ser fixado em R$ 5.000,00 e não na quantia requerida pelo autor Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Procedência parcial da ação é medida de rigor Recurso parcialmente provido. (grifamos; TJSP; Apelação Cível 1003114-02.2021.8.26.0322; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021)

Ação declaratória de inexistência de relação contratual com indenização por danos morais. Fraude bancária. Biometria facial. Empréstimo realizado por meio de "selfie" gerada do aparelho celular do terceiro fraudador. Ausência de declaração de vontade do consumidor. Negócio jurídico inválido. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido. (grifamos; TJSP; Apelação Cível 1042082-68.2020.8.26.0506; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2021; Data de Registro: 12/08/2021).

O Banco, ao adotar tais métodos, assume o risco inerente à atividade (teoria do risco do empreendimento), e eventuais fraudes de terceiros configuram fortuito interno, que não exclui sua responsabilidade objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ.

No tocante aos danos morais, o Recorrente buscou desqualificar o sofrimento da Recorrida como "mero dissabor". No entanto, a jurisprudência é uníssona em reconhecer que descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de pessoas idosas e vulneráveis, configuram dano moral in re ipsa. A privação de quantias de natureza alimentar compromete a subsistência do indivíduo e transcende o mero aborrecimento cotidiano, gerando aflição e angústia. O valor de R$ 4.000,00 fixado pela sentença está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, não se configurando qualquer teratologia que justifique sua redução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023) (TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Quanto à restituição em dobro, o Recorrente alegou ausência de má-fé para afastar a aplicação do Art. 42, parágrafo único, do CDC. O Recorrente pleiteou a restituição dos valores descontados de forma simples, alegando ausência de má-fé em sua conduta. No entanto, a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para a restituição em dobro não exige mais a comprovação de dolo ou má-fé por parte do fornecedor.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA . VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ORDEM DE PRIORIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ) . No caso em exame, há evidências de que o autor foi compelido a contratar o seguro prestamista com a Itaú Seguros S.A., pelo que se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC . 2. Diversamente da restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil, que exige cobrança indevida pela via judicial e má-fé do autor da ação, a restituição com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC não reclama a demonstração de má-fé do fornecedor ao cobrar valor indevido. Eventual quantia paga a título de seguro prestamista deverá ser devolvida em dobro ao Autor, pois, no presente caso, ficou caracterizada a hipótese prevista no art . 42 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Por haver na sentença condenação do réu a restituir valores, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa descumpre o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil . 4. Apelação parcialmente provida. Maioria. (TJ-DF 07068468720238070010 1898593, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/07/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)

Em suma, a sentença de piso aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em estrita observância às normas consumeristas e à jurisprudência consolidada, especialmente em proteção à parte hipossuficiente e vulnerável. As razões recursais do Banco Pan não se mostraram aptas a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, que se mostra justa, proporcional e juridicamente adequada.

Do Dispositivo

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo BANCO PAN S.A., mas lhe
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de piso por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Decorrente da sucumbência recursal, condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor atualizado da ação.

É o voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)